Tribunal: TJSP
Processo: 1048400-44.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação do DER ao pagamento de honorários advocatícios – Lei no 11.960/09 – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação do DER ao pagamento de honorários advocatícios – Lei no 11.960/09 – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.